Tribunal: TJDFT
Processo: 0725488-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra a seguinte decisão: "Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por GEROCLINICA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA em desfavor de VALMIR JESUS DE SOUZA. O Credor requer a penhora de percentual do salário auferido pelo Executado junto à Polícia Militar do Distrito Federal. É o relatório. Decido. O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” Portanto, o salário percebido pelo Executado junto à Polícia Militar do Distrito Federal se trata de verba impenhorável, razão pela qual indefiro o pedido. Fica o Exequente intimado para indicar bens da Devedora passíveis de penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Ficam as partes intimadas.". Como se vê, trata-se de pretensão de penhora de proventos para pagamento de dívida comum. Em exame preliminar mantenho a decisão recorrida. Não se vislumbra perigo de demora, além de manifesto risco inverso contra o Agravado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator